Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-34.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707995-34.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A, DENIO ISAQUE CARDOSO LEITE RECORRIDO: DENIO ISAQUE CARDOSO LEITE, BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A DESPACHO Antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente DENIO ISAQUE CARDOSO LEITE, intime-se o recorrente BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A para apresentação das contrarrazões no prazo legal, uma vez que, não houve intimação em primeiro grau. Após, analisarei a admissibilidade dos recursos interpostos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA